Tribunal: TJMT
Processo: 1010167-47.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010167-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), MARIA CLARA MORAES ARRUDA SANTOS - CPF: 047.544.851-06 (AGRAVADO), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO
– COBERTURA DEVIDA
–

MULTA DIÁRIA – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“A cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário”
(TJ-MT 10094746320218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

A fixação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo
537
,
caput
, do
CPC
, de forma que não há empecilho a sua aplicação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010167-47.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADA:

MARIA CLARA MORAES ARRUDA SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAUDE S/A
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
MARIA CLARA MORAES ARRUDA SANTOS
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a operadora de saúde a liberar e custear o procedimento cirúrgico pós-bariátrico.

Nas razões recursais, juntadas no Id 90365462, a agravante relata que a decisão merece ser reformada, posto que não pode ser impelida a autorizar a realização de procedimento cirúrgico, conforme indicação médica relatada, sem ao menos existir cobertura contratual para tanto.

Sustenta, ainda, que a possibilidade de aplicação de multa, em decorrência de descumprimento, demonstra-se extremamente excessiva.

Alega que
“a negativa encampada se deu com base no entendimento da ANS de que as plásticas mamárias previstas no rol da ANS, terão cobertura obrigatória somente quando indicadas para beneficiários com diagnóstico de câncer de mama, lesões traumáticas e tumores em geral, não se incluindo procedimento de plástica para correção da hipertrofia mamária, visto que classificada como tratamento estético”
(sic).

Pontua que não se podem criar obrigações contratuais inexistente e, ainda, que inexiste no presente caso os requisitos ensejadores da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Defende a necessidade de perícia técnica prévia, para atestar se os procedimentos pretendidos são de fato reparadores, ou apenas tem o fito de melhorar a estética, na medida em que somente foram negados por esse motivo, e que não há nenhuma legislação ou cláusula contratual que obrigue a operadora a arcar com cirurgias plásticas estéticas pós procedimento bariátrico.

Esclarece que a agravada goza de cobertura apenas dos procedimentos descritos e especificados no contrato firmado entre as partes, e a mera existência de prescrição médica não justifica imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento. Pontua a taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde editados pela ANS, e alega que a negativa em custear a cirurgia está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito.

Diante desse cenário, pede o provimento deste instrumento com a reforma da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 30/07/2021, conforme Id 95855972

Contraminuta ofertada no Id 99452991, pelo desprovimento deste instrumento.

Certificado recolhimento do preparo recursal, em dobro, no Id 95528967.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, com o presente instrumento a
BRADESCO SAÚDE S/A
pretende infirmar a decisão de primeiro grau que deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada por
MARIA CLARA MORAES ARRUDA SANTOS
, determinando-se que a operadora de saúde, ora agravante,
autorize e custeie, no prazo de 05 (cinco) dias, os procedimentos cirúrgicos prescritos – plástica mamária feminina não estética com prótese de silicone (x2); mamoplastia (x2), correção de lipodistrofia braquial (2x), correção de lipodistrofia crural (2x) e tratamento cirúrgico da lipomatose, bem como o fornecimento de todo e qualquer material requisitado para os procedimentos e pós procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde da autora, ora agravada.

Para tanto, a recorrente, dentre outros pontos, defende não haver qualquer ilegalidade na recusa, sob o fundamento de que não pode ser impelida a autorizar a realização de procedimento cirúrgico, conforme indicação médica relatada, sem ao menos existir cobertura contratual para tanto.

Sustenta, ainda, que a possibilidade de aplicação de multa, em decorrência de descumprimento, demonstra-se extremamente excessiva, razão pela qual pugna pela reforma da decisão agravada.

Pois bem.
Imperioso salientar, inicialmente, que a relação jurídica em tela está submetida ao
Código de Defesa do Consumidor
, segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual está previsto na Súmula 608,
in verbis
:

“Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de
plano
de
saúde
, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Assim, os planos de
saúde
apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao médico que assiste o paciente,
conhecedor das peculiaridades de seu quadro clínico.

Sobre o ponto, o
STJ já adotou o posicionamento de que compete
“ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”
(Terceira Turma – AgInt no REsp 1765668/DF – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado em 29/04/2019 – DJe 06/05/2019).

Ademais,
o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o fato do procedimento/tratamento não constar de Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, por si só, não afasta a obrigação do plano de saúde de cobertura do tratamento, uma vez que se trata de rol meramente exemplificativo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA.
CONDUTA ABUSIVA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Apesar de haver entendimento recente da Quarta Turma deste Superior Tribunal de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp n. 1.829.583/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/6/2020, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo da referida lista de procedimentos.

2. Conforme orientação desta Corte de Justiça, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário? (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 15/6/2020).

3. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.

4. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1885275/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020 – Destaquei)

Compulsando os autos, verifica-se que a autora, ora agravada, com 18 (dezoito) anos de idade,
teve o diagnóstico obesidade mórbida (CID E66.0, E68, E88.1, K91.1), ocasião em que pesava aproximadamente 120kg, que pela altura de 1,68m, lhe gerava um índice de massa corpórea de (imc) de 42,5kg/m2 (confirmando a obesidade grau III), de modo que realizou cirurgia bariátrica em março de 2020, evoluindo sem intercorrências com perda ponderal de aproximadamente 50kg, e atualmente encontra-se com o peso corporal de 70,0kg. hoje, seu imc é de 24,8 (normal), que está estável desde então.

No laudo expedido pelo médico responsável pelo acompanhamento clínico da paciente,
Dr. Giuliano dos Santos Alves Corrêa – CRM-MT 5167
, especialista em cirurgia plástica estética e reparadora, há expressa indicação de que a agravada
“evoluiu com quadro clínico de
deformidade corporal
por: - dermolipodistrofia abdominal (
excesso de pele e gordura residual
) com formação de prega cutânea abdominal inferior associada a diástase de músculos reto -abdominais; associada a queixa de incômodo físico e de cunho psicossocial; - ptose e importante diminuição do volume mamário bilateral, com excedente de pele considerável ; associada a queixa de incômodo físico e de cunho psicossocial; - dermolipodistrofia em braços com flacidez de pele considerável; associada a queixa de incômodo físico e de cunho psicossocial; - dermolipodistrofia em coxas, com componente importante de flacidez de pele em reg. medial formando prega de pele no local; associada a queixa de incômodo físico e de cunho psicossocial

alterações essas típicas dos pacientes ex-obesos;
apresenta também queixas de cunho psicológico relacionadas ao quadro, com características ansiosas e depressivas recorrentes, para as quais está em acompanhamento psiquiátrico e utilizando as seguintes medicações: patz 5 mg/dia, lexapro 10 mg/dia e rivotril25 mg/dia
,
ao exame físico apresenta: - pele das mamas com flacidez importante e estrias periareolares difusas; mamas com ptose grau ii, perda de formato e de volume importantes; - pele abdominal com estrias difusas, dobra de pele abdominal sobrepondo parcialmente a região pubiana, abdome flácido, flacidez múscul o -aponeurótica com diástase de músculos reto -abdominais, dermolipodistrofia difusa em abdome (anterior e flancos); - pele do dorso, principalmente região lombar, com estrias -pele da coxas com estrias e flacidez importante em região medial bilateralmente, com indícios de dermatite inicial em região inguino -crural bilateral; - pele dos braços com estrias e flacidez
importante dentro de um programa cirúrgico reconhecido internacionalmente pela comunidade científica vigente , as cirurgias corretoras são programadas em etapas, isso é explicado pela segurança e melhor recuperação da paciente, já que se tratam de procedimentos de grande porte. no caso em questão primeiramente será programada a mastoplastia com próteses, como tratamento da hipomastia, ptose e dermolipodistrofia mamária já citadas no exame físico. na sequência serão programados a dermolipectomia de coxas e dermolipectomia de braços, como tratamento da dermolipodistrofia de braços e coxas já citadas no exame físico. outras etapas, podem ser programadas e realizadas de acordo com a demanda e conveniência do paciente e equipe médico -cirúrgica”
(Id 99459951)

Desse modo, por se de um ato contínuo cirúrgico, bem como em caráter reparatório e não meramente estético, inexistem razões para a negativa de cobertura.

Assim, diante dos argumentos acima dispostos, entendo presente a verossimilhança das alegações trazidas pela parte autora em sua inicial, sendo evidente o perigo de dano irreparável,
haja vista que os planos de saúde não podem interferir no tipo de tratamento prescrito, já que essa incumbência cabe ao médico que assiste a paciente.

Sobre a matéria, este egrégio Sodalício
assim se pronunciou,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – OBESIDADE MÓRBIDA – CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA – TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – ASSISTÊNCIA MÉDICA CONTRATADA QUE DEVE CUSTEAR TODOS OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO E/OU MANUTENÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA PACIENTE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A retirada do excesso de pele do abdômen em decorrência de cirurgia bariátrica, não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente causa danos de ordem física e psicológica à beneficiária” (TJMT, Ap 78582/2013, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)”
(TJ-MT 10001591120218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –
DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A REQUERIDA AUTORIZE E CUSTEIE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE CONFORME PRESCRITO POR MÉDICO, SOB PENA DE MULTA – INCIDÊNCIA DO CDC – SÚMULA Nº 469 DO STJ – DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA – RISCO À SAÚDE – DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DO DANO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A operadora de plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano adquirido. O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico. “Há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990). Precedente.” (REsp 1642255/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018) Demonstrada, nos autos, a imprescindibilidade e urgência de tratamento indicado por profissional médico como indispensável para garantir a saúde do paciente, é possível a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de custeio pela operadora de plano de saúde que, injustificadamente, se recusa a autorizar o procedimento”
(TJ-MT 10047874320218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA –
PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA– DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. “A cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário. (N.U 1013012-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)”
(TJ-MT 10252053620208110000 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE –
PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE ANTE A PERDA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS – FINALIDADE MERAMENTE ESTÉTICA – ALEGAÇÃO INFUNDADA - TRATAMENTO DE CARÁTER REPARADOR E FUNCIONAL – COMPROVAÇÃO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES -
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – EXIGÊNCIA IMPROCEDENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. “Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes” (AgInt no AREsp 1434014/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019). É indevido condicionar a eficácia da decisão à exigência de caução, visto que constituiria óbice à satisfação do próprio direito reclamado”
(TJ-MT 10264785020208110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2021)

Cumpre dizer, ainda, que a imposição de
multa
cominatória tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da
multa
, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO CONTRATUAL – PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS – ART. 300 DO CPC –
MULTA – MANUTENÇÃO NECESSÁRIA – CARÁTER COERCITIVO –
PRAZO EXÍGUO – AMPLIAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Presentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, o restabelecimento do plano de saúde é medida que se impõe. A multa tem por finalidade compelir a parte a cumprir a obrigação firmada, e o valor fixado pode ser alterado posteriormente caso se revele insuficiente ou excessivo”
(TJ-MT 10016912020218110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2021)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – RECUSA NO CUSTEIO DE TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – LIMITAÇÃO DE SESSÕES ABUSIVIDADE RECONHECIDA –
MULTA DIÁRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1.Entende-se por abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 2. Há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada”
(TJ-MT - AGR: 10018101520208110000 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021